Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713801-33.2024.8.07.0000 RECORRENTES: WALDEMAR SOARES DE SOUZA JÚNIOR, FINAPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: FRANCISCA ALVES GUERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE TRATADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE SIMPLES INCIDENTE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS NÃO ADMINISTRADORES. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PROTETIVO. TODOS OS SÓCIOS RESPONDEM PELOS COMPROMISSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, as matérias relativas à legitimidade e à aplicação do diploma consumerista foram tratadas de forma exaustiva na fase de conhecimento. Diante disso, em sede de cumprimento de sentença, o tema encontra-se abarcado pela preclusão. A regra, além prestigiar o direito constitucional de que as decisões ocorram dentro de prazo razoável, também qualifica outra regra processual que determina à parte o dever de alegar qualquer nulidade na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. Nesta instância recursal, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é necessária sua instauração em autos apartados, porquanto este não tem natureza de processo incidental, mas de simples incidente. 4. Quanto à exclusão de sócios não administradores, verifica-se que o artigo 28 do código consumerista não faz distinção quanto à ingerência do sócio e para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, desconsiderada a personalidade da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava o patrimônio e as obrigações, de modo que o sócio responde pelos compromissos da sociedade. Diante disso, mesmo os sócios minoritários e não administradores podem ser responsabilizados. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 134 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando que ocorreu a inobservância do devido processo legal e do contraditório; c) artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a desconsideração da personalidade jurídica deve atingir os sócios administradores, devendo ser afastada a responsabilidade do sócio minoritário. Acrescentam que fazer tal distinção é necessária, sob pena de extrapolar os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Indicam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016